Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-17.2017.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-17.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 054.446.831-72 (APELANTE), MARIO DIAS DE SOUSA - CPF: 005.887.631-60 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CARRIJO - CPF: 283.880.031-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III,
§1º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000519-17.2017.8.11.0092

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ ANTONIO CARRIJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari,
MM. Juiz Fabio Alves Cardoso
, lançada nos autos da ação de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0000519-17.2017.8.11.0092 (Código: 41007), em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO CARRIJO,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Sem honorários e custas pelo requerente.

O apelante alega em suas razões que da análise dos autos verifica-se que não houve abandono da causa, tendo em vista que foi solicitado o impulsionamento do feito, o qual foi cumprido, bem como, não houve intimação pessoal para que houvesse a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do CPC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para cassar a sentença e determinar regular processamento do feito [id. 64114159].

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual, conforme certidão acostada no id. 64134485.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 64114166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, bem como o apelante procedeu o recolhimento do preparo conforme id. 64114166.

Cinge-se dos autos que
RENATO DE OLIVEIRA

ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO CARRIJO,
aduzindo, em síntese, que é credor do executado na quantia de R$ 51.804,81 (cinquenta e um mil oitocentos e quatro reais e oitenta e um centavos), tendo como fato gerador negociação de acerto de gado bovino.

Assevera que o cheque foi emitido pelo executado, titular da conta corrente 500267 – 2, agência 2254 do Banco Bradesco S/A, Cheque nº 327, R$ 45000,00, apresentado no banco sacado para regular pagamento, mas devolvido pela alínea 11, apresentado novamente para regular pagamento, devolvido pelo motivo 12, conforme cheque anexado aos autos.

Diz que referido cheque foi devolvido sem compensação, por insuficiência de fundos, onde, em seguida, foi efetuado o protesto do referido título, e, em razão do executado negar a saldar o débito mencionado, ajuizou o processo de execução no juízo de primeiro grau.

Despacho de citação anexado no id. 64114100

O oficial de justiça procedeu a citação do executado conforme certidão acostada no id. 64130451, e realizou o depósito e a penhora do bem da parte executada
(01 lote de terras urbano, com área de 312,50 M2, situado na Rua Altino Pereira de Souza, sendo o Lote 08 da Quadra 24, matriculado no CRI desta Comarca sob n° 2.799, sem benfeitorias)
, conforme id. 64110627, que foi avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - id. 64121104..

Após, o exequente requereu

a averbação do auto de penhora e avaliação, bem como, o prosseguimento do feito a fim de alcançar o saldo devedor remanescente,
“vez que o bem penhorado foi avaliado em apenas R$60.000,00(sessenta mil reais) e o valor da execução atual é de R$75.506,37 (setenta e cinco mil quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos), conforme planilha de atualização em anexo”,
conforme id. 64110734.

Dando sequência, o magistrado proferiu o seguinte despacho:

“INDEFIRO o pedido do Exequente, contido na ref. 57, pois cabe a este a diligência requerida, conforme o Art. 844: "Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de sua cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial" do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.” [id.
64110702].

O exequente deixou transcorrer o prazo processual, sem qualquer manifestação, conforme certidão de id. 64110704., sobrevindo a sentença [id. 64110704].

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais que o presente processo foi extinto por suposto abandono da causa, contudo, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que foi solicitado o impulsionamento do feito, o qual foi cumprido, bem como, não houve intimação pessoal para que houvesse a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do CPC.

Pois bem, o artigo 485, inciso III, e §1º do CPC, assim dispõe:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Depreende-se que, para a configuração do abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta de diligências, que consoante acima mensurado, restou devidamente comprovada

[id. 64110702].

Sendo assim, o abandono da causa pelo apelante

defluiu da sua omissão em praticar atos e diligências que sejam de sua competência, que foi demonstrado pelo seu desinteresse no seu seguimento, depois de intimado pessoalmente, mostrando-se, pois, correta a sentença de primeiro grau.

A propósito, colhem-se os seguintes precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC”.
(RAC 0003675-38.2007.8.11.0003 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020